Tribunal: TJDFT
Processo: 0740887-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pelo embargante - Banco de Brasília S.A -, diga a embargada, em 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração aviados. I. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator